Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal ao fundamento de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O recorrente sustenta que a CDA não foi cancelada, mas apenas houve alteração na situação do crédito tributário em contenda, ante o cancelamento de parcelamento realizado pelo devedor, permanecendo exigível o valor judicializado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, com base no cancelamento da CDA, ocorreu de forma prematura e sem oportunizar ao exequente manifestação prévia, em violação ao princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 (LEF) determina a extinção da execução fiscal caso a inscrição em dívida ativa seja cancelada antes da decisão de primeira instância. Contudo, é imprescindível garantir ao exequente a possibilidade de se manifestar sobre a real situação do crédito antes de decretar a extinção do feito.
4. Verifica-se a existência de error in procedendo a extinção da execução fiscal sem oportunizar ao exequente manifestação sobre a anotação de cancelamento no sistema SITAF, contrariando os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 6o e 10).
5. A CDA permanece válida e exigível, pois o parcelamento do débito foi cancelado por inadimplência, não se configurando o cancelamento da inscrição em dívida ativa nos moldes do art. 26 da Lei no 6.830/1980.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O juiz deve oportunizar ao exequente manifestação acerca da situação do crédito tributário antes de extinguir a execução fiscal por suposto cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, sob pena de violação ao princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa.
2. A extinção do feito com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980 exige comprovação do cancelamento da inscrição em Dívida Ativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 6o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725695-94.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; APC 0715500-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.